Tribunal: TJSP
Processo: 2285226-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVADA QUE ATENDEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS DA AGRAVADA. ACERTO DA R. DECISÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVADA QUE ATENDEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, CONFORME ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS DA AGRAVADA. ACERTO DA R. DECISÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE DA DEVEDORA. RECURSO NÃO PROVIDO.